Tribunal: STF
Processo: Rcl 55755
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Banco BMG S.A., em face do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, nos autos da ação trabalhista nº 0000409- 80.2016.5.10.0011.



    Aduz-se que o juízo reclamado teria afrontado o decido por esta Corte no julgamento da ADPF 324 e dos TEMAS 360 e 725 da repercussão geral. Alega, ainda, que “...a decisão não transitada em julgado choca-se ao entendimento vinculante consolidado pelo Tema 725 do STF. Isto porque o Supremo Tribunal Federal reconheceu que é descartável a análise do objeto da terceirização para fins de reconhecimento de vínculo empregatício com o tomador de serviços.“(eDoc1, p.9)



    Requer, liminarmente, a suspensão da decisão impugnada e a tramitação da reclamatória trabalhista nº 0000409- 80.2016.5.10.0011 e da execução provisória nº 0000554-67.2020.5.10.0021, até a decisão final da presente reclamação constitucional, e, no mérito, a confirmação da liminar e cassação das decisões apontadas.



    Deixo de solicitar informações à autoridade reclamada, bem como dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RI/STF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    É o relatório. Decido.



    Eis a ementa do ato reclamado (eDoc 12, p.65):



    “EMENTA: EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS. ATIVIDADES TIPICAMENTE FINANCEIRAS. EMPREGADOS. JORNADA. SÚMULA Nº 55 DO TST. Do exame dos autos, impõe-se concluir que a empregadora atuava em atividades tipicamente financeiras, do que resulta que seus empregados equiparam-se aos bancários para os efeitos da jornada de trabalho, nos moldes da Súmula nº 55 do TST. HORAS EXTRAS E INTERVALO INTRAJORNADA. NÃO APRESENTAÇÃO DO CONTROLES DE PONTOS. SÚMULA 338 DO COL. TST. A ausência injustificada das folhas de ponto implica reconhecimento da jornada descrita na exordial, salvo prova em contrário, nos exatos termos da Súmula 338 do col. TST. Recurso da reclamante conhecido e parcialmente provido.”



    ... “a CTPS do autor (fls. 29/39), indica que o contrato de trabalho vigorou no período de 01/09/2012 a 06/05/2014, sendo que apesar da admissão estar assinada pela empresa Lourenço e Lourenço, há diversas anotações realizadas pela segunda demandada, dentro do aludido ínterim, como: evolução salarial (fl. 38), recolhimentos das contribuições sindicais (fl. 36) e último dia trabalhado (fl. 35), não tendo segunda ré impugnado tais registros. 



    Considerando, pois, a revelia e as anotações da CTPS, tenho que a segunda reclamada era sim empregadora da autora” (Edoc12, p.68)



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    Ante o caráter excepcional da via reclamatória, a jurisprudência consolidou o entendimento pelo qual a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação.



    “EMENTA Agravo regimental na reclamação. Ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e a ADI nº 3.460/DF. Reclamação como sucedâneo de recurso. Agravo regimental não provido. 1. Deve haver aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigmática do STF para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional. 2. Agravo regimental não provido. (Rcl 11463 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.2.2015)



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADC 16. RE 760.931. ART. 71, § 1º, DA LEI 8.666/93. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CULPA IN VIGILANDO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 2. Ao contrário do alegado, o ato impugnado não contraria as decisões proferidas na ADC 16 e no Tema 246 do ementário da repercussão geral (RE 760.931). 3. Não é cabível o manejo de reclamação para se obter o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 29373 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.11.2019)



    Esta Corte, ao apreciar a ADPF nº. 324, de relatoria do Min. Roberto Barroso e o RE-RG 958.252, de relatoria do Min. Luiz Fux (Tema 725), reconheceu a inconstitucionalidade do critério de distinção entre atividade-meio e atividade-fim para fins de definição da licitude ou ilicitude da terceirização, afastando a incidência da interpretação conferida pelo TST à Súmula 331 daquele Tribunal.



    Por sua vez, ao apreciar o RE nº 611.503, Tema 360, Rel. Min. Ayres Britto, assim decidiu:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ADEQUAÇÃO DOS TÍTULOS JUDICIAIS EXEQÜENDOS ÀS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 741 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. COISA JULGADA. PRESENÇA DA REPERCUSSÃO GERAL NA QUESTÃO CONSTITUCIONAL DISCUTIDA. Possui repercussão geral a questão constitucional atinente à compatibilidade entre a garantia constitucional da coisa julgada e o parágrafo único do art. 741 do Código de Processo Civil.”



    Assim, o Tribunal reconheceu o vínculo de emprego com a tomadora dos serviços, situação não debatida no julgamento apontado como paradigma. 



    Como se nota, não há relação de estrita pertinência entre o ato reclamado e o parâmetro de controle, sendo imperioso seja reconhecido o descabimento da presente reclamação.



     Houve a devida distinção fática, inclusive porque, nos julgamentos paradigmas, rechaçou-se a presunção da fraude pela terceirização, mas se anotou que o seu “exercício abusivo” pode violar a dignidade do trabalhador. Cabe, assim, à Justiça Trabalhista, diante da primazia da realidade, reconhecer os elementos fáticos que denotam a relação de emprego, e não cabe a alteração desses pressupostos fáticos pela via da reclamação.



    Destarte, a irresignação deve ser aviada pelas vias próprias, a tempo e modo, descabendo conferir à reclamação contornos de atalho processual ou sucedâneo recursal.



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 10 de outubro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente